Tribunal: TJES
Processo: 5000097-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000097-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALCIR NAVARRO AMORIM

AGRAVADO : JOSILDO DA SILVA AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTURMENTO – PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DIVÓRCIO – DESCUMPRIMENTO – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS TERMOS DA AVENÇA EMPREENDIDA – ART.516 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Conforme consta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, a fase sincrética de execução de sentença far-se-á junto ao juízo que, anteriormente, processou e julgou os autos.

2)

Em julgamento pretérito, fixou esta corte que:
A Vara de Família é competente para o processamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado no bojo de ação de divórcio, ainda que relacionado a obrigação de cunho patrimonial relativa à partilha de bens
. (TJ-ES - CC: 00363928120168080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

3)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de ______.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALCIR NAVARRO AMORIM
AGRAVADO: JOSILDO DA SILVA AMORIM
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VALCIR NAVARRO AMORIM
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo ilustre Magistrado da 1ª Vara da de Família da Comarca de Vitória nos autos de número 0038193-86.2018.8.08.0024, que determinou o deslocamento da competência do pedido de cumprimento de sentença nos autos.

No contexto da irresignação apresentada, postula a recorrente a reforma da decisão objurgada, posto que, segundo os fatos articulados no feito, há inadequação na decisão que determinou a remessa dos autos para a Vara Cível, reconhecendo a existência de condomínio eventual entre as partes, já que ultimado o divórcio.

Sobre a decisão, sustenta que após o ajuizamento da ação principal pelo recorrente, as partes alcançaram uma composição, tendo sido proferida r. Sentença (fls. 162/163) homologatória do Divórcio Consensual com Partilha de Bens e Fixação de Valores Mensais a serem recebidos pelas partes (fls.145/156 dos autos de origem).

Ocorre que, em virtude do descumprimento das obrigações objeto do Divórcio Consensual com Partilha de Bens por parte do Agravado, a Agravante instaurou a fase de Cumprimento de Sentença (fls. 171/188 dos autos originários) postulando o respeito aos termos do acordo homologado judicialmente.

Alega o recurso que o descumprimento deu-se, especificamente sobre a temática relativa a formalização de atos societários consubstanciados em:
uma retirada mensal da PROMEL, a título de pro labore, de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos cônjuges divorciandos, na qualidade de administradores da sociedade; (ii) A realização de distribuição proporcional de lucros da PROMEL, observando a participação societária e a qualidade de sócios de cada um; e (iii) A permuta de imóveis de propriedade da PROMEL e de JOSILDO e VALCIR, conforme descrito à fl. 153.

Assim, deflagrado o cumprimento de sentença perante a Vara que homologou o acordo, com expressa previsão do Código de Processo Civil, conforme artigos 515 e 516, foram os autos conclusos, onde a magistrada, de posse do pleito, determinou que fossem os autos remetidos a Vara Cível, posto que competente para o processamento do pedido.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 374016, a parte agravada não se manifestou, conforme certidão expedida no evento 437928.

É o relatório. O feito deve ser incluído em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 03 de agosto de 2020.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO

Conforme consta em sede de relatório,
VALCIR NAVARRO AMORIM
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo ilustre Magistrado da 1ª Vara da de Família da Comarca de Vitória nos autos de número 0038193-86.2018.8.08.0024, que determinou o deslocamento da competência do pedido de cumprimento de sentença nos autos.

No contexto da pretensão apresentada, postula a recorrente a reforma da decisão objurgada, posto que, segundo os fatos articulados no feito, há inadequação na decisão que determinou a remessa dos autos para a Vara Cível, reconhecendo a existência de condomínio eventual entre as partes, já que ultimado o divórcio.

Sobre a decisão, sustenta que após o ajuizamento da ação principal pelo recorrente, as partes alcançaram uma composição, tendo sido proferida r. Sentença (fls. 162/163) homologatória do Divórcio Consensual com Partilha de Bens e Fixação de Valores Mensais a serem recebidos pelas partes (fls.145/156 dos autos de origem).

Ocorre, que em virtude do descumprimento das obrigações objeto do Divórcio Consensual com Partilha de Bens por parte do Agravado, a Agravante instaurou a fase de Cumprimento de Sentença (fls. 171/188 dos autos originários) postulando o respeito aos termos do acordo homologado judicialmente.

Alega a recorrente que o descumprimento deu-se, especificamente sobre a temática relativa a formalização de atos societários consubstanciados em:
uma retirada mensal da PROMEL, a título de pro labore, de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos cônjuges divorciandos, na qualidade de administradores da sociedade; (ii) A realização de distribuição proporcional de lucros da PROMEL, observando a participação societária e a qualidade de sócios de cada um; e (iii) A permuta de imóveis de propriedade da PROMEL e de JOSILDO e VALCIR, conforme descrito à fl. 153.

Assim, deflagrado o cumprimento de sentença perante a Vara que homologou o acordo, com expressa previsão do Código de Processo Civil, conforme artigos 515 e 516, foram os autos conclusos, onde a magistrada, de posse do pleito, determinou que fossem os autos remetidos a Vara Cível, posto que competente para o processamento do pedido.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 374016, a parte agravada não se manifestou, conforme certidão expedida no evento 437928.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até o presente momento processual.

Como afirmado em sede de relatório na decisão objeto do presente recurso, c
uidam os autos de cumprimento de sentença deflagrado pelo descumprimento de acordo judicial firmado junto a Vara de Família quando da homologação de divórcio entre as partes.

A ilustre magistrada, de posse do conteúdo do pedido, atrelada a visão de que já exaurida a sua competência, determinou a remessa dos autos a Vara Cível, já que impertinente questões atreladas a competência material inicialmente vislumbrada.

Afirmou a decisão que o cumprimento de sentença está atrelado unicamente a questões materiais, o que afasta a competência estreita da Vara de Família para se manifestar sobre o cumprimento ou não do acordo, eis que os litigantes já se encontram divorciados.

Segundo consta no teor da decisão (37035) -:

Digo isso pelo fato de que, em tendo sido instituído um condomínio voluntário entre as partes sobre os bens cuja meação foi reconhecida na sentença prolatada às fls. 162/163 que e regido pelas disposições contidas nos artigos 1.314 a 1.322 do Código Civil, descabe a este órgão jurisdicional (Vara de Família) proceder à apreciação de qualquer pretensão cujo intento seja a dissolução do aludido condomínio.

Ainda que possa compreender o raciocínio desenvolvido no contexto da relação processual apresentada pela magistrada condutora do feito, há, conforme norma expressa e, sobretudo, entendimento jurisprudencial em sentido contrário ao fundamento utilizado.

A normatização expressa pelo Código de Processo Civil é de singela percepção ao afirmar que:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Conforme já firmado por esta Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DEMANDA RELATIVA A ACORDO DE PARTILHA FIRMADO PERANTE A VARA DE FAMÍLIA – ART. 516, II, DO CPC⁄2015 – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. 1 – Nos termos do art. 516, II, do CPC⁄2015, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2 -
A Vara de Família é competente para o processamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado no bojo de ação de divórcio, ainda que relacionado a obrigação de cunho patrimonial relativa à partilha de bens
. 3 – Competência do Juízo Suscitante ACÓRDÃO. (TJ-ES - CC: 00363928120168080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

Outro não tem sido o entendimento firmado em diversos tribunais pátrios, conforme julgados de Santa Catarina, nos autos do AI de número 4033080-14.2014.0000 e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, conforme julgado nos autos de número 21503.2011.002150-3.

Assim, sem maiores delongas, entendo que a decisão que declinou da competência deve ser revista, já que em sentido contrário ao entendimento desta Câmara e, de igual forma, ao Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTURMENTO – PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DIVÓRCIO – DESCUMPRIMENTO – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS TERMOS DA AVENÇA EMPREENDIDA – ART.516 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Conforme consta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, a fase sincrética de execução de sentença far-se-á junto ao juízo que, anteriormente, processou e julgou os autos.

2)

Em julgamento pretérito, fixou esta corte que:
A Vara de Família é competente para o processamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado no bojo de ação de divórcio, ainda que relacionado a obrigação de cunho patrimonial relativa à partilha de bens
. (TJ-ES - CC: 00363928120168080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

3)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 31_de

_AGOSTO_de 2020__.

PRESIDENTE

RELATOR